Tribunal: TJSP
Processo: 1058096-77.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – ERRO MATERIAL – Verificado – Embargos parcialmente acolhidos, todavia sem efeito modificativo da decisão.